Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. USO IMODERADO DE ÁLCOOL PELA GENITORA. SITUAÇÕES DESPROTETIVAS. GUARDA UNILATERAL PATERNA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. Conquanto a guarda compartilhada tenha se tornado regra no ordenamento jurídico, há de ser ponderado que esse instituto existe em prol dos interesses dos menores.
3. O caderno processual, mormente o estudo psicossocial produzido para apurar os atos relevantes, demonstra que a genitora, no momento, não possui condições de exercer a guarda do infante, devido ao seu estado emocional e ao uso de álcool, de modo que a guarda unilateral atribuída ao pai garante o superior interesse da criança.
4. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
5. Conquanto a Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenada a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
6. Os alimentos fixados no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira dela descrita nos autos.
7. Apelação conhecida e não provida.